Tribunal: TJSP
Processo: 2179413-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão, contradição e obscuridade no julgado quanto ocorrência de sucessão empresarial – Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e reconheceu que a alegação de sucessão empresarial devia ser melhor analisada, apontando a necessidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão, contradição e obscuridade no julgado quanto ocorrência de sucessão empresarial – Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e reconheceu que a alegação de sucessão empresarial devia ser melhor analisada, apontando a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2179413-75.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no
Página 1 de 5
Registro: 2020.0000006418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2179413-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ENGEO GEOTECNIA E MEIO AMBIENTE LTDA, é
embargado MIX ADMINISTRADORA EIRELI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2179413-75.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 08034
Página 2 de 5
Voto no 08034
Embargos de Declaração no 2179413-75.2019.8.26.0000/50000
Embargante: ENGEO GEOTECNIA E MEIO AMBIENTE LTDA.
Embargada: MIX ADMINISTRADORA EIRELI
Interessado: AUTO POSTO EDUGUIDO LTDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Inexistência de omissão, contradição e obscuridade no julgado quanto
ocorrência de sucessão empresarial Alegação que denota intenção de
rediscutir a matéria já decidida Não cabimento Acórdão que analisou
a questão suscitada e reconheceu que a alegação de sucessão
empresarial devia ser melhor analisada, apontando a necessidade de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião,
que não podem ser objetos de embargos de declaração EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Engeo Geotecnia e Meio Ambiente Ltda. contra o v. acórdão (fls.
256/262) prolatado no agravo de instrumento, interposto por Mix
Administradora Eireli, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada pela
embargante em face do Auto Posto Eduguido Ltda., que, por unanimidade
de votos, deu provimento ao agravo de instrumento, para acolher a
impugnação apresentada pela embargada, determinando a manutenção
do bloqueio apenas dos valores pertences ao interessado, no montante de R$
32.973,92 (trinta e dois mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e dois
centavos), sendo devido o levantamento do restante.
Alega a embargante no presente recurso, em síntese (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2179413-75.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 08034
Página 3 de 5
01/23), que a embargada teve ciência das penhoras realizadas, não podendo
alegar ofensa ao principio da defesa e do contraditório. Afirma não ser
necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, uma vez que a embargada se trata de empresa sucessora do
interessado, sendo responsável por todo o passivo deste. Salienta que alguns
contratos de prestação de serviços que foram juntados pela embargada não
estão assinados, demonstrando claro indício de fraude.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inexiste omissão, contradição e obscuridade no julgado
quanto à ocorrência de sucessão empresarial, pois o v. acórdão apreciou toda a
matéria vertida nos presentes embargos, que integraram as razões do agravo
de instrumento, pronunciando-se com clareza e suficiente fundamentação
sobre o que havia a ser decidido.
O v. acórdão, fazendo menção aos dispositivos legais que
entendeu necessários para elucidação do feito, deu provimento ao agravo
de instrumento, para acolher a impugnação apresentada pela
embargada, determinando a manutenção do bloqueio apenas dos valores
pertences ao interessado, no montante de R$ 32.973,92 (trinta e dois mil,
novecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), sendo devido o
levantamento do restante, reconhecendo que a alegação de sucessão
empresarial devia ser melhor analisada, apontando a necessidade de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2179413-75.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 08034
Página 4 de 5
conforme trechos a seguir transcritos:
“Ocorre que, o contrato trazido pela agravante demonstra que houve a
contratação com o Auto Posto Eduguido Ltda. (fls. 111/117), para a prestação de
serviços de cobrança de títulos ou similares, bem como a locação de máquinas de
crédito e débito pela agravante, indicando a razão pela qual constou a agravante
no comprovante de pagamento pelo cartão de crédito, por contraprestação de
produto e serviço comercializado pela empresa executada (fl. 43).
Assim, vale ressaltar que o fato de a agravante ter ficado responsável pela
administração dos pagamentos recebidos mediante cartão de crédito e débito do
interessado, isso não permite que se conclua a sucessão processual pretendida, já
que demonstrada, ao menos por ora, a contratação da prestação regular dos
serviços prestados pela agravante.
Não sendo hipótese de substituição processual, poderá a agravada, se entender
conveniente, instaurar incidente de desconstituição da personalidade jurídica, nos
termos do artigo 133 do Código de Processo Civil.
(...)
Assim, uma vez demonstrada a prestação de serviços de coleta de valores para
outras empresas de diversos segmentos, pela agravante, tem-se que os elementos
constantes dos autos não são suficientes a justificar a sua imediata inclusão no
polo passivo da ação, bem como o bloqueio integral de seus bens via BacenJud.”
Deste modo, as alegações da embargante denotam
intenção de procrastinar o cumprimento de decisão judicial e não sanar
qualquer defeito que justifique a oposição de embargos de declaração.
Diante do inconformismo da embargante, não são os
embargos de declaração o meio adequado para alterar a decisão. Neste sentido
é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2179413-75.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 08034
Página 5 de 5
contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil (Corte Especial, Embargos de Declaração
no Recurso Especial no 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20/04/2.005,
DJU 23/05/2.005).
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não
precisa, necessariamente, citar item por item das argumentações da parte,
bastando que seja adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o
que estiver em sentido contrário.
Assim também é a posição e orientação firmada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
Não há violação ao art. 535, II, do CPC se o acórdão recorrido, ao solucionar a
controvérsia, analisa as questões a ele submetidas, dando ao direito à
interpretação que, sob sua ótica, se coaduna com a espécie. O fato de a
interpretação não ser a que mais satisfaça ao recorrente não tem o condão de
macular a decisão atacada, a ponto de determinar provimento jurisdicional desta
Corte no sentido de anular o julgamento proferido pela instância de origem,
mesmo porque o órgão a quo, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos e preceitos legais listados pelas partes.
(Agravo Regimental no Recurso Especial no 62.424/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2.011, DJe
01/12/2.011)
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração, para manter o v. acórdão, por seus próprios fundamentos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)